Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO POR ESCRITO. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. EFETIVAMENTE. PRESTADOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios com base na tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) em razão da ausência de estipulação específica entre as partes; e ii) analisar o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor dos honorários deve ser arbitrado pelo juiz quando for comprovada a prestação de serviços advocatícios contratados de forma verbal, mas não houver provas do valor estipulado pelas partes como remuneração do advogado.
4. Cabe ao julgador arbitrar a remuneração a ser paga ao advogado de forma compatível com o trabalho desempenhado e em respeito ao que determina a Lei n° 8.906/1994.
5. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
6. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações desprovidas.

Tese de julgamento: ­­“1. O valor dos honorários deve ser arbitrado pelo juiz quando for comprovada a prestação de serviços advocatícios contratados de forma verbal, mas não houver provas do valor estipulado pelas partes como remuneração do advogado. 2. Cabe ao julgador arbitrar a remuneração a ser paga ao advogado de forma compatível com o trabalho desempenhado e em respeito ao que determina a Lei n° 8.906/1994. 3. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0722838-86.2021.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, ApCiv 07083864-42.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, ApCiv 0729564-18.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 21.2.2024.